Tribunal: TJES
Processo: 0001076-28.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001076-28.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GOMES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
APELO DESPROVIDO.

1. O réu é reincidente, circunstância esta que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Precedente do STJ.

2. Em razão da quantidade de pena privativa liberdade estabelecida na sentença, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, resta inviável a sua substituição, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, inciso I, do CP

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001076-28.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO GOMES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AGUINALDO APARECIDO FERREIRA PEGO - ES35497

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
RODRIGO GOMES NUNES
, contra a sentença (fls. 105/107), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 116/121), a defesa requer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (ar. 33, § 4, da Lei nº 11.343/06), com a modificação da pena do réu, substituindo a pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 23 de outubro de 2021, policiais militares encontraram na residência do acusado, localizada no bairro João Valim, em Afonso Cláudio-ES, a quantidade de 13 (treze) buchas de maconha, 05 (cinco) filetes de maconha, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, 01 (um) simulacro de arma de fogo e R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), em espécie e cédulas de pequeno valor.

Registro que o acusado não questiona a materialidade a autoria delitiva, requerendo, tão somente o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

Contudo, tenho que o acusado é reincidente, conforme informação acostada às fls. 88, já que condenado no processo nº 0001008-49.2019.8.08.0001, pelo crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, com trânsito em julgado para defesa em 07 de maio de 2021.

Decerto que, a reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, conforme pacífico entendimento do STJ:

“(...) 2.
Tratando-se de réu reincidente, fica afastada a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos exigidos para sua concessão que é a primariedade
, justificando-se, ainda, o recrudescimento do regime prisional, a despeito de a pena final aplicada ser inferior a 8 anos e superior a 4 anos de reclusão. (grifo nosso)

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 837.627/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Por fim, em razão da quantidade de pena privativa liberdade estabelecida na sentença, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, resta inviável a sua substituição, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, inciso I, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6538884),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.